Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-65.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001842-65.2021.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LUANA PAULA TEIXEIRA CAVEQUIA - CPF: 829.506.522-04 (JUIZO RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), LUANA PAULA TEIXEIRA CAVEQUIA - CPF: 829.506.522-04 (RECORRIDO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETO MUNICIPAL PREVENDO A NÃO PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DECORRENTES DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 005/2019 – PREVISÃO EDITALICIA – VINCULAÇÃO – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM CONCORDÂNCIA COM EDITAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

O edital de seleção simplificado nº 005/2019 previa que a validade do presente Processo Seletivo Simplificado era de "1" (um) ano, contados da homologação final dos resultados,
podendo
haver prorrogação por igual período,
a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001842-65.2021.8.11.0006, impetrado em desfavor de ato da Prefeita de Cáceres, que concedeu parcialmente a segurança, suspendendo “os efeitos do art. 2º do DECRETO Nº 202 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 e, estando expressa a necessidade de prorrogação de contratações temporárias por meio do mesmo decreto, a IMPETRANTE não poderá sofrer preterimento, devendo, nesse caso, ser renovado o seu contrato temporário observado o prazo máximo de validade do certame, e o limite temporal do contrato conforme cláusula 2ª, parágrafo único.”

Não houve a interposição de recursos voluntários.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, através do doutor Roosevelt Pereira Cursine, manifestando-se pela retificação da sentença (ID 93919970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o mandado de segurança foi impetrado por LUANA PAULA TEIXEIRA CAVEQUIA, contra ato coator da Prefeita de Cáceres/MT, objetivando em tutela de urgência a suspensão, de imediato tanto das conclusões do parecer jurídico n. º 35/2021 – PGM, utilizado como fundamento para a não prorrogação dos contratos temporários, quanto os efeitos jurídicos (efeito inter partes) dos arts. 2º e 3º do Decreto Municipal n. 202 de 10 de fevereiro de 2021, de modo que seja possibilitado à Administração Pública Municipal ampliar a vigência do contrato da parte autora;

E no mérito que fossem declaradas nulas as conclusões do parecer jurídico n. º 35/2021 – PGM, utilizado como fundamento para a não prorrogação dos contratos temporários, bem como os arts. 2º e 3º do Decreto Municipal n. 202 de 10 de fevereiro de 2021, no que importa à parte autora...;

Aduz a impetrante que foi aprovada em processo seletivo simplificado para contratação temporária implementado pelo Edital 005/2019 o qual consistia na contratação de professores para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Segundo a impetrante o ato coator está materializado no DECRETO N. 202 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021, pois, embora prorrogue a validade do processo seletivo, no mesmo ato, assinalou que “Os contratos temporários decorrentes deste certame não poderão ser prorrogados.” (art. 2°)

Em razão desse decreto a Impetrante estaria sujeita a não ter a sua contratação prorrogada.

A sentença ratificou e complementou a liminar já deferida, determinando que o mandado de segurança fosse julgado procedente, com a ressalva de que a nomeação da impetrante esteja condicionada a existência de vaga a ser preenchida pelo regime excepcional e temporário de contratação, sendo necessária a rigorosa observância da lista classificatória do certame, vedando o preterimento de candidatos.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se há direito líquido e certo que atenda à impetrante ante a na não prorrogação de seu contrato temporário de serviço público.

Inicialmente destaco que sendo, o edital a “lei do concurso”, necessária a observância dos seus requisitos.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a orientação no sentido de que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames: "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124)”.

No caso dos autos, em que pese as alegações da impetrante, trata-se de relação oriunda de Contratos Temporários de Prestação de Serviços, celebrados após a realização de Processo Seletivo Público n.º 005/2019, para a contratação de professores para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, ainda que tenha sido classificada no referido processo seletivo, independentemente de sua posição, a impetrante não possui direito subjetivo à prorrogação, posto que a prorrogação só poderá ser concedida a ela pelo próprio administrador, caso entenda pela necessidade.

Portanto, findado o prazo previsto no contrato temporário, in casu, conforme as alegações do Município de Cáceres/MT, 01 (um) ano, a prorrogação se dará pelo próprio Gestor Municipal.

Ademais, a PGM manifestou-se, consoante se atém da ID n.º 88649459, indicando que o administrador municipal demonstrou não ter interesse na prorrogação do contrato da Impetrante.

Conforme indicado, o edital de seleção simplificado nº 005/2019 previa que a validade do presente Processo Seletivo Simplificado era de "1" (um) ano, contados da homologação final dos resultados,
podendo
haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres. (grifo nosso)

Vejamos:

“ 24.8. A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de "1" (um) ano, contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT. 24.9. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.”

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO —– VINCULAÇÃO AO EDITAL — DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO — SENTENÇA RATIFICADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor, de forma absoluta, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando a Administração Pública impõe exigências desnecessárias e de excessivo rigor.

A razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais.

(N.U 0019804-57.2014.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Desta maneira, não há que se falar que o ato administrativo que não renovou o Contrato Temporário ao término de sua vigência, fora repentino, unilateral e consequentemente ilegal.

Com esses fundamentos, RETIFICO a sentença, para denegar a segurança vindicada.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022